Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700505-45.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIDESC LTDA EMBARGADO: CLEITON PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração com pedido de reconsideração opostos contra decisão que não conheceu o recurso inominado por intempestividade. O embargante alega que o recurso inominado é tempestivo, pois foi intimado da sentença por correio , sendo juntada a intimação por AR em 22 de junho de 2023. Requer o saneamento de contradição e a aplicação do art. 231, inciso I do CPC e precedentes dos Tribunais Estaduais. Todavia, como demonstrado nos autos, a disponibilização da sentença ocorreu pelo DJe em 24 de maio de 2023 sendo registrada a ciência pelo sistema 30 de maio de 2023 e iniciada no dia útil seguinte a contagem para interposição do recurso cabível. A intimação que ocorreu por correio com a juntada da intimação por AR se refere a ciência do cumprimento da sentença (ID 50107198 e 50107205) e não a sentença. Vale ressaltar que os prazos iniciam da intimação e não da juntada do comprovante. O prazo de contagem de ciência da sentença foi iniciada em 31 de maio de 2023 e finalizada em 14 de junho de 2023. ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL). O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Portanto, não há contradição na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Defiro o pedido de gratuidade suscitado pelo recorrido CLEITON PEREIRA ALVES, ora embargado. Ante o exposto, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA